Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-29.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012783-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), SIDIANI GOLDONI DICK - CPF: 832.927.561-20 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA – ARRESTO DE GRÃOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VERIFICADOS – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que autorizou o arresto de grãos juntos aos armazéns da empresa agravante, condicionando-se à garantia da medida mediante a oferta de caução pela credora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012783-29.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: SIDIANE GOLDONI DICK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,

nos autos da Medida Cautelar de Arresto nº 1002067-26.2020.8.11.0037, ajuizada por
SIDIANE GOLDONI DICK
, que deferiu o
“o arresto de 10.000,00 (dez mil) sacas de soja em grãos, suficiente para a quitação da obrigação, que se encontram no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, nº 3047”
.

A agravante aduz que a agravada objetiva receber a quantia de R$685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais) oriundo do Contrato de Compra e Venda de Soja, garantido por penhor rural,
“sob suposto argumento de futuro e incerto inadimplemento da ora Agravante”,
ante a formulação de pedido de recuperação judicial
.

Anota que
“foi disposto em sede de exordial que existiria o risco de desvio dos grãos, embora desprovido de qualquer prova fundamental, bem como aduzido que o crédito não seria sujeito ao concurso de credores, embora a existência de penhor rural, por meio de Cédula de Produto Rural (“CPR”) consiste em garantia real, com caráter concursal, que garante ao crédito, tão somente, habilitação na classe II”
(sic).

Diz que a questão da Recuperação Judicial da recorrente, ainda resta pendente, pois depende de julgamento do recurso de apelação e, segundo entende, os créditos anteriores deverão ser quitados nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.

Destaca que
“com o mero argumento de que a (i) obrigação não teria sido cumprida – sendo que a demanda foi ajuizada antes mesmo do prazo de vencimento –; e (ii) aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a r. decisão agravada deferiu o arresto de 10.000 sacas de soja em grãos,
sem que fosse prestada caução
”
(sic).

Afirma que
“o estratagema utilizado pela Agravada para efetivar o arresto da soja, em uma espécie transversa de declaração unilateral do vencimento antecipado, com a devida vênia, destoa da boa-fé contratual esperada pelos contratantes”
(sic).

Ressalta que
“o destino do patrimônio da Agravante, em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões proferidas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação”
(sic).

E, acrescenta que
“o entendimento equivocado, exarado na r. decisão agravada, viola o princípio da preservação da entidade empresarial, que restou assim insculpido no art. 474 da Lei 11.101/05, e privilegia os direitos de preservação e reorganização da empresa sob regime de recuperação judicial, bem como os direitos da coletividade de credores frente aos direitos individuais de um único credor”
(sic).

Alegando que a manutenção da r. decisão agravada resultará em lesão grave e de difícil reparação, a agravante requer desde já a atribuição de efeito suspensivo, assim como que lhe sejam devolvidos os grãos de soja constritos.

Em caráter subsidiário, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada,
“com a determinação de que a agravada deposite os bens em armazém de empresa idônea, apresente caução em valor suficiente para a garantia da constrição, bem como seja impossibilitada de vender os grãos até que seja proferida decisão final neste recurso”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id. 46680462).

A tutela recursal foi por mim parcialmente concedida, tão somente para que a agravada assegure o juízo mediante caução, ficando, até então, impossibilitada de vender os grãos objeto do arresto.

Contrarrazões ofertadas no Id 50468486, onde o agravado assevera que
“a única hipótese possível de manutenção do bem em posse da Agravante estava diretamente vinculada ao
processo de recuperação judicial (1001969-41.2020.811.0037), este que, acertadamente, foi julgado extinto, tendo sido revogadas todas as medidas liminares e efeitos dela decorrentes”,
razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Flavio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que a agravante firmou com o ora agravado um Contrato de Compra e Venda de Soja N. 106000000362019 C.N: 6677, com a finalidade de comercializar 600.000 kg (seiscentos mil quilos) de soja – equivalentes a 10.000 sacas, com vencimento em 04/05/2020 no valor de R$ 68,50 por saca de 60(kg), totalizando o valor bruto de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais).

Do mesmo modo, verifica-se que a medida cautelar de arresto fundou-se não só no vencimento da dívida, como também nas alegações do agravado quanto às inconsistências econômicas da empresa agravante, a qual, inclusive, por meio de recurso de apelação, ampara-se no instituto da “Recuperação Judicial”, uma vez que na sentença recorrida o juízo
a quo
constatou a sua realidade contábil e indeferiu o pedido.

Eis o teor de parte da decisão agravada:

“(...) No caso em testilha, resta comprovada a probabilidade de direito da parte autora, consubstanciado pelo Contrato de Compra e Venda de Soja (ID nº 31385321), CPR (ID nº 31385324) e notas fiscais (ID nº 31385323).

Ainda, mostra-se presente o perigo do dano, tendo em vista que até o presente momento não cumpriram a obrigação que encontra-se vencida, bem como vários indícios de dilapidação de patrimônio e fácil comercialização.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA e determino o arresto de 10.000,00 (dez mil) sacas de soja em grãos, suficiente para a quitação da obrigação, que se encontram no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, nº 3047. (...)” –
sem destaque no original

O artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Ou seja, a medida está diretamente atrelada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

Na hipótese dos autos, o vencimento da dívida e os indícios de dilapidação do patrimônio evidenciam os requisitos do artigo 300 do CPC, de modo que a decisão agravada não merece qualquer reparo em relação ao deferimento do arresto.

No entanto, assiste razão à agravante quanto a necessidade de caução para garantir o crédito discutido, já que a sua ausência caracteriza a irreversibilidade da medida, de modo que se faz necessária sua indicação.

Aliás, em casos análogos, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS E DIREITOS – DEFERIMENTO – REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado prestou caução real (imóvel).

Presentes os requisitos legais deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto de bens e direitos dos Requeridos, até o valor da dívida contraída.”

(N.U 1012422-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente para condicionar o arresto à oferta de caução a ser levado a termo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020